Tribunal: STF
Processo: ARE 1282388
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO LOTADO NA CEPLAC. OPÇÃO PELA NOVA CARREIRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. LEI 12.702/2012. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.149. RE 1.278.617. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Presidência que negou seguimento ao seu recurso extraordinário com agravo.
    É o relatório. 
    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.149, RE 1.278.617, Rel. Min. Luiz Fux).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada (Doc. 33), julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 70) e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021. 
Ministro Luiz Fux 
Presidente
Documento assinado digitalmente